Tribunal: TJDFT
Processo: 0000603-42.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000603-42.2016.8.07.0002 RECORRENTE: GLEISON PEREIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO PELO RÉU GLEISON. FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO RÉU BRUNO. ABSOLVIÇÃO DE BRUNO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DO TIPO DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. MANTIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO DE GLEISON. RECURSO DA DEFESA CONTRA DOSIMETRIA. MOTIVO DO CRIME. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO NA DELEGACIA PARA RESTITUIÇÃO DE BEM. MANTIDA VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO 1/6. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU GLEISON PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inserção em nota fiscal de itens de baixo valor, que não constaram realmente da venda, ao lado de outros itens e serviços verdadeiramente comercializados, a pedido de um cliente, pai de família, que já comparecera ao estabelecimento com suas filhas, certamente imaginando que todos os itens eram de origem lícita, mas que seria difícil para o cliente conseguir as respectivas notas fiscais – até por ser usual que não se guarde notas fiscais de pequenos itens de menor valor econômico -, embora dotada de reprovabilidade não torna a conduta, necessariamente, típica nos moldes do artigo 299 do Código Penal, pela exigência do tipo de dolo específico de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 2. Adentrar à delegacia de polícia com documento que sabia falso (cuja falsidade ideológica havia encomendado), para retirar bens apreendidos, de forma facilitada e sem se submeter ao procedimento legal, configura fundamento idôneo a embasar a valoração negativa dos motivos do crime, não sendo inerente ao tipo penal que protege a fé pública. 3. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 4. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, ao exasperar a pena-base em razão da avaliação negativa dos motivos do crime. Aduz a ocorrência de bis in idem, porquanto o fundamento utilizado é elemento próprio do tipo penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Depreende-se dos autos que o apelante GLEISON comprou partes de um som e dirigiu-se a uma loja para que fosse instalado. Abordado pela polícia (que apreendeu o item, alegando que o som era objeto de roubo), solicitou a falsificação de documento particular (nota fiscal) para ir à delegacia e obter a restituição do bem. Adentrar à delegacia de polícia com documento que sabia dotado de falsidade ideológica, para retirar equipamentos de som apreendidos, de forma facilitada e sem se submeter ao procedimento legal, configura fundamento idôneo a embasar a valoração negativa dos motivos do crime, não sendo inerente ao tipo penal que protege a fé pública.” (ID 21958437 - Pág. 10). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030